Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-82.2022.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000885-82.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JORGE PEDROSO - CPF: 362.224.701-06 (APELANTE), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (ASSISTENTE), EVANDRO ROSA DOS SANTOS - CPF: 828.220.341-68 (ASSISTENTE), LETICIA DE SOUZA SANTOS - CPF: 069.862.461-02 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR –
NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU
O
PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO JUDICIAL – INVIABILIDADE – ÉDITO JUDICIAL QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA INVESTIGAR A PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO NA CIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
REJEIÇÃO – 2.
MÉRITO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
3.
GRATUIDADE DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO –
4.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –
5. RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Inexiste nulidade a ser reconhecida no mandado de busca a apreensão domiciliar quando
decorrente de
decisão fundamentada acerca da necessidade da diligência para reprimir o tráfico de drogas e crimes correlatos.

2.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

3.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais.

4. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jorge Pedroso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000885-82.2022.8.11.0021
, pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
/
MT, condenando-
o
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apel
ante, nas razões que se encontram
no ID
163869651
, suscita, preliminarmente
a nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão em sua residência, por ausência de fundamentação idônea, colimando, por consequência, a declaração de ilicitude dos elementos probatórios dela decorrentes. E, no mérito, requer a
sua
absolvição

por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória
com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, além da concessão da gratuidade da justiça com a isenção de custas e despesas processuais.

Nas contrarrazões que estão no ID
163913157
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
166816687
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
da decisão que decretou a busca e apreensão na residência do apelante. Falta de fundadas razões
.

Conforme consta do relatório, o apelante sustenta que a decisão judicial que decretou a busca e apreensão em sua residência está eivada de ilegalidade, uma vez que, no seu entender, lastreou-se em elementos genéricos e abstratos; afirmando, além disso, que não havia fundadas razões para a concessão da ordem, tendo em vista que
o mandado judicial
“
não se preocupa em determinar a imprescindibilidade da medida extrema
”
;
esclarecendo, outrossim, que

“
o
juizo
a quo também utilizou da fundamentação “per
relationem
”, indicando a ser suficiente a fundamentação da autoridade policial ainda nesse caso não sendo admitida como fundamentação suficiente
”.

Todavia, é forçoso concluir que não assiste razão ao apelante uma vez que a decisão invectivada foi motivada em investigações prévias conduzidas pela autoridade policial civil, que apurav
a o tráfico de drogas no Município de Cocalinho
, tal como se infere desta parte
ao referido ato decisório:

Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pala Autoridade Policial para a autorização de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nas residências de: (...) JORGE PEDROSO, filho de Noêmia Pereira Pedroso - endereço: Rua das Palmeiras, quadra 12, lote 04, Cidade Nova, Cocalinho-MT; (...) E, por autorização para acesso a dados contidos em dispositivo móvel, os quais possivelmente serão apreendidos. Instado, o Ministério Publico manifestou de forma favorável aos pedidos (id. 77668554).

É o relatório.

DECIDO.

DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

Conforme o art. 5º, Inciso XI, da Constituição Federal, o domicílio é asilo inviolável: (...) O requerimento de busca e apreensão é juridicamente possível, encontrando-se previsto, orientado e regulamentado pela lei processual, penal, conforme art. 240 e
seguintes do Código de Processo Penal. (...) A hipótese de se adentrar em casa/estabelecimento particular, a partir de determinação judicial, deve ser guarnecida de elementos concretos e fortes. In
casu
,
é possível extrair dos elementos colhidos pela Autoridade Policial, em fase sumária de investigação, que se encontram presentes os pressupostos e requisitos que permitem o deferimento da representação
. Isso porque, os documentos anexados aos autos, permite a constatação, de fato, que os representados, em tese, se dedicam a vida criminosa, principalmente voltada ao tráfico de drogas, portanto, para apreensão de drogas, armas, objetos ilícitos, entre outros, à medida que se impõe é o acolhimento do pleito.
Acentua-se que, ao que parece, há alguns indícios de que os representados estariam cometendo delitos previamente ajustados entre eles e sob a coordenação de uma organização criminosa
, porém, como esses indícios não são, por ora, fortes o bastante para caracterizar que o caso seria, sem sobras de dúvidas, competência do Juízo Especializado de Combate ao Crime Organizado (7ª Vara Criminal de Cuiabá), é que decidi analisar o pedido. Contudo, eventualmente se o resultado da quebra de sigilo trouxer elementos de prova suficientes no sentido de que os representados ou alguns deles estejam realmente cometendo crimes no âmbito de organização criminosa, fica
desde de
já consignado que este Juízo da 3ª Vara Criminal de Água Boa não irá apreciar qualquer pedido futuro em relação ao caso, tais como prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão, sequestro de bens, etc. Devendo a autoridade policial interessada pleitear tais pedidos perante o Juízo competente, que no caso é o da 7ª Vara Criminal da Capital. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de busca e apreensão domiciliar, com fulcro no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e art. 240, §1°, do Código de Processo Penal, nos endereços constantes na representação. E, caso faça apreensão de aparelhos celulares ou dispositivos informáticos, AUTORIZO desde já, a quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos, com degravação dos aparelhos apreendidos, com fundamento no art. 2º, da Lei n. 9.296/96.
(ID 146954679).
Destacamos

Como é sabido, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentados, sob pena de nulidade. E, tal como determina o art. 5º, XI, da Carta Política do Brasil, é garantida a inviolabilidade do domicílio, que pode ser mitigada por ordem judicial.

No caso
destes
autos, contudo, não há como se falar em violação aos referidos princípios constitucionais, pois o
decisum
que determinou a busca e apreensão
na residência

do
apelante, como dito linhas volvidas, apresenta fundamentação idônea, porquanto foi demonstrada a necessidade da diligência
reprochada, com vistas à obtenção de elementos probatórios suficientes à demonstração da existência de justa causa para a persecução penal, diante das investigações preliminares realizadas pela Polícia
Judiciária
Civil, a fim de apurar a prática do comércio malsão e crimes afins, na cidade de
Cocalinho
.

Aliás, isso fica muito claro no relatório policial que embasou a representação pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, no qual a autoridade policial afirmou que a medida é necessária, porque:

“o
município de Cocalinho/MT, tem assistido a uma sucessão de crimes graves que tem em comum o tráfico de drogas e com isso a cidade vem se destacando quando o assunto é tráfico de drogas ilícitas e os consequentes crimes violentos contra vida (o homicídio po
r exemplo)”.

Além disso, a autoridade policial asseverou que foi possível constatar, a partir das diligências efetuadas, a participação efetiva de menores de idade com o comércio espúrio, cujos inimputáveis, as vezes figuram como vítimas e outras como autores de ações violentas.

Sendo assim, por serem fortes os indícios quanto à ocultação de drogas, dinheiro auferido com a prática criminosa e objetos de natureza ilícita nas residências dos representados,
dentre eles, o apelante,
a medida de busca e apreensão foi deferida pelo magistrado, nos termos do art. 240, § 1º
,
b
,
d
,
e

e

h
do Código de Processo Penal, que autoriza, expressamente, a realização da diligência solicitada, em casos que tais.

Por outro lado, não obstante a
decisão recorrida tenha sido concisa, não se pode confundir ausência de motivação com motivação contrária aos interesses da parte, razão pela qual não há que se reconhecer qualquer nulidade no ato decisório, tampouco nas diligências levadas a cabo na residência do apelante, na qual, conforme dito
anteriormente
, foram apreendidas droga
, aparelho celular e dinheiro em moeda corrente
cujas origens não foram comprovadas
.

A propósito, acerca da fundamentação da decisão que decreta a busca e apreensão, demonstrando a necessidade de tal diligência, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. MANDADO QUE ATENDEU AOS REQUISITOS LEGAIS. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SUCINTA, PORÉM, FUNDAMENTADA. "PER RELATIONEM". AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que "não há que se falar em nulidade de mandado de busca e apreensão e, consequentemente, das provas obtidas com a realização da diligência, se evidenciado que todos os requisitos legais para o deferimento da medida e sua execução foram atendidos" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.226.836/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
de 1º/8/2018).

2. No caso, verifica-se que houve o deferimento pelo Juiz primevo de busca e apreensão na residência do ora agravante, mediante representação da autoridade policial, baseada em investigação e diligências, em razão de movimentações suspeitas no domicílio do acusado observadas por policiais em campana, com presença de carros e diversos indivíduos que contatavam o acusado; sendo apreendidos no local 943,51g (novecentos e quarenta e três gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína, divididos em 246 (duzentos e quarenta e seis) porções, 443,51g (quatrocentos e quarenta e três gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína na forma de crack, divididos em 138 (cento e trinta e oito) porções, e 4.639,49g (quatro quilos seiscentos e trinta e nove gramas e quarenta e nove centigramas) de maconha, o que demonstrou a suposta prática do delito de tráfico de drogas e ensejou a prisão em flagrante do agravante.

3.
Embora de forma sucinta, restou demonstrada a existência dos requisitos necessários para a decretação das medidas, escorado nos argumentos da representação policial e na requisição do MP/SP
.

4. Impende asseverar que não se pode confundir concisão de fundamentos com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição.
Vale destacar, ainda, que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça orientação jurisprudencial segunda a qual é válida a utilização da fundamentação per
relationem
como razões de decidir
.

5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 797.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.5.2023 e publicado no
DJe
de 24.5.2023
)
Destacamos

Impende destacar, igualmente, que somente será admitida a condenação do apelante se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a formação da culpa, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, a busca e apreensão realizada em sua residência – mediante autorização judicial, diga-se mais uma vez – o único elemento probatório capaz de alicerçar uma eventual prolação de sentença condenatória em seu desfavor.

Destarte, esta preliminar
deve
ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, encontradiça no ID
146954700
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do inquérito policial que, no dia 09 de março de 2022, por volta das 06h30, na Rua Palmeiras, n.º 04, quadra 12, lote 04, Bairro Cidade Nova, Cocalinho/MT, o denunciado JORGE PEDROSO tinha em depósito e guardava drogas consistentes em 01 (uma) porção de maconha, pesando 5,06 g (cinco gramas e seis centigramas) e 02 (dois) tabletes de maconha, pesando 623,851 g (seiscentos e vinte e três gramas e oitocentos e cinquenta e um centigramas), com o intuito de comercializar, conforme Termo de Exibição e Apreensão, id. 81584277, e Laudo Definitivo de Droga id. 81585100. Revela o caderno investigativo que a equipe da Polícia Civil
deslocou-se
à residência dos fatos, acima mencionada, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão n.º 1000497-82.2022.8.11.0021, tendo como alvo o denunciado JORGE PEDROSO. No local, onde também estava o denunciado, iniciaram-se as buscas, as quais lograram êxito em encontrar e apreender na residência 01 (uma) porção de maconha, no sofá, na área externa do imóvel, bem como 02 (dois) tabletes de maconha, pesando 623,851 g, localizados dentro de um galão preto cortado, enrolado numa camiseta gola polo verde, em meio a latinhas de cerveja do denunciado, aos fundos do quintal. Ainda, da busca e apreensão na residência do denunciado, a equipe policial encontrou e apreendeu a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
proveniente da venda de drogas [...].

A materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
146954664
); auto de apreensão (ID
146954667
); auto de constatação provisório de substância entorpecente (ID
146954668
); boletim de ocorrência (ID
146954666
);
L
audo
P
ericial
C
riminal n.
310.2.04.2022.002470-01
(ID
146954690
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No concernente ao crime de tráfico de drogas, conquanto o apelante tenha negado a comercialização do entorpecente apreendido, tanto em seu interrogatório extrajudicial quanto judicial, o certo é que não restam dúvidas que suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais civis
Evandro Rosa dos Santos
e
Valério Carvalho dos Santos
,
que fizeram a
busca e apreensão que culminou com a prisão em flagrante do
apelante
, os quais relataram que foram encontradas duas porções de maconha na residência, além
de uma considerável quantia em dinheiro
conforme se infere destes trechos dos depoimentos da
primeira
testemunha:

[...]
Que fomos convocados pela autoridade policial né, para integrar uma força tarefa para cumprir vários mandados de busca e apreensão na cidade de Cocalinho/MT,

que a equipe que eu participei foi enviada para o endereço do seu Jorge Pedroso, que chegamos na cidade por volta das 05, 06 horas da manhã, que como
a gente tinha denúncias do tráfico de droga e tinha o mandado em mãos
, que nós fizemos o cerco na residência e adentramos por vários locais para evitar a fuga do suspeitos, que o suspeito saia cedo de casa, que chegamos na casa e estava o seu Jorge, a companheira e tinha uma criança também, que passamos a procurar ilícito na casa, que eles negaram que tivesse, que passamos a procurar nos lugares onde costumes esconder entorpecente, debaixo de colchão, roupas, que nesse caso
foi encontrado o entorpecente lá no fundo, no canto do muro, embaixo de um monte de latas, latas de bebidas, latinhas de bebida, a quantidade de drogas que foi apresentada, que diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito e conduzido
a
delegacia
, que em investigações no passado do suspeito
foi constatado que ele tinha um histórico de traficância de droga
. As indagações do Promotor respondeu: “Que a quantidade de droga apreendida não seria que um usuário é mais pra vendedor, que é bastante droga, que daria muitos cigarros, que
a Letícia não foi presa porque no dia ela alegou que
não estava morando lá
, que estava só passando lá, que eles tinham separado, que o Jorge estava só cuidando dela que ela tinha uma criança pequena, que a residência era do acusado, que quando a droga foi encontrada ele tenta passar a propriedade da droga pra moça (Letícia) [...]
.
(Trechos do depoimento judicial de Evandro Rosa dos Santos
, extraído das contrarrazões ministeriais vistas no ID
165200166
).
Destacamos

Corroborando as declarações do agente público acima nominado, a testemunha
Valério Carvalho dos Santos, policial civil, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, descreveu como ocorreu a diligência para o cumprimento do mandado de busca e apreensão da seguinte forma:

AO DARMOS CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE Nº 1000497-82.2022.8.11.0021, REALIZAMOS O CERCO AO IMÓVEL, SENDO VERBALIZADO PARA QUE O SUSPEITO ABRISSE APORTA, PORÉM DIANTE DA NEGATIVA FOI NECESSÁRIO O ARROMBAMENTO. DURANTE A BUSCA E APREENSÃO NO IMÓVEL DO SUSPEITO FOI LOCALIZADO UMA PORÇÃO ANÁLOGA A MACONHA NUM SOFÁ LOCALIZADO NA AREA EXTERNA DO IMÓVEL, BEM COMO DUAS PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA A MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 642 Gr, A QUAL ESTAVA LOCALIZADA DENTRO DE UM GALÃO PRETO CORTADO, ENROLADO NUMA CAMISETA GOLA POLO VERDE, EM MEIO AS LATINHAS DE CERVEJA DO SUSPEITO QUE FICAVA NUMA CASINHA AOS FUNDOS DO QUINTAL. AINDA NO IMÓVEL, LOCALIZAMOS A QUANTIA DE R$ 1.220,00 (HUM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS EM DINHEIRO) QUE ESTAVA LOCALIZADO NA CARTEIRA DE JORGE PEDROSO, PROVAVELMENTE ORIDUNDO DA PRÁTICA DA MERCANCIA DE ENTORPECENTE, POIS JORGE HAVIA ALEGADO QUE NA CARTEIRA DELE TINHA UNS 200 REAIS QUANDO NA VERDADE A QUANTIA SOMAVA R$ 1.220,00. FORAM APREENDIDOS AINDA UM CELULAR DENTRO DO IMÓVEL PARA POSTERIOR INVESTIGAÇÃO, QUE:
A COMPANHEIRA DO JORGE ASSUMIU A QUANTIA DE DROGA APREENDIDA DIZENDO QUE A DROGA ERA DELA
, QUE:
TENTANDO SE VALER DA POSIÇÃO DE LACTANTE
, QUE: POREM O ALVO ERA JORGE PEDROSO E QUE O ENTORPECENTE FOI LOCALIZADO DE BAIXO DAS LATINHAS DE CERVEJAS E REFRIGERANTES, QUE: O PROPRIO JORGE RECOLHIA NA CIDADE E CERTAMENTE DEIXAVA NA CASINHA AO FUNDO DO LOTE PARA DIFICULTAR A LOCALIZAÇÃO DA DROGA, NA CARTEIRA DE JORGE PEDROSO HAVIA UMA QUANTIA DE R$ 1.220,00 (UM MIL DUZENTOS E VINTE REAIS) POREM O PROPRIO SUSPEITO
ALEGOU TER APENAS CERCA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NA CARTEIRA, QUE: A RESIDÊNCIA ERA ALUGADA E MANTIDA POR JORGE PEDROSO E QUE SUA COMPANHEIRA CONVIVIAM MARITALMENTE POR APENAS 08 MESES, QUE: ANTES DA SUA COMPANHEIRA RESOLVEREM MORAR JUNTOS,
HAVIAM COMENTÁRIOS DE QUE JORGE PEDROSO ERA ENVOLVIDO NO MERCADO DE COMPRA E REVENDA DE ENTORPECENTES
[...].
(Trechos do depoimento extrajudicial de Valério Carvalho dos Santos, visto no ID 146954669).

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Noutro viés, a
informante Letícia de Souza Santos, companheira do apelante, relatou em ambas as fases da persecução criminal que o entorpecente encontrado nos fundos de sua residência era destinado para o consumo próprio –
623,851 g (seiscentos e vinte e três gramas e oitocentos e cinquenta e um centigramas)

de maconha.

Por sua vez, o apelante ao ser interrogado em juízo, ratificou a versão prestada em sede inquisitorial asseverando, dessa feita, que o entorpecente não era de sua propriedade, mas, sim, de sua companheira; esclarecendo, ademais que ficou surpreso quando os policiais encontraram a droga.

Desse modo, em que pese a negativa de autoria aduzida pelo apelante, não restam dúvidas que suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a atuação dele, na empreitada criminosa em apuração, ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas do
s
policia
is civis
condutor
es
do flagrante.

Ademais, conquanto o apelante alegue que o entorpecente não era de sua propriedade, mas sim, de sua
companheira
Letícia e que esta era usuária de entorpecentes, verifica-se que a quantidade encontrada é totalmente incompatível com o uso. Desta
que
-se, ainda, que o local onde o apelante foi preso era conhecido pelo tráfico de drogas, mais um forte indicativo da comercialização de entorpecentes por parte do
apelante
.

Não se pode olvidar, outrossim, que o policial civil Evandro Rosa, em juízo, foi
categórico
ao relatar que Letícia – companheira do apelante – não foi presa na residência de
ste

uma vez que
afirmou que não estava mais morando com
Jorge
naquele local.

Ainda
nessa linha intelectiva,
deve
ser
registra
do
que as particularidades do flagrante d
o
apelante apontam para a prática do comércio ilícito, sobretudo em razão da quantidade da droga apreendida(mais de meio quilo de maconha),
mostrando ser

i
ncompatíve
l
com afigurado usuário comum.

Isso porque, conforme estudos da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), do Ministério da Justiça, da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), citada em matéria jornalística do jornal O
Globo
, “
um usuário de maconha pode consumir, por dia, em média, 2,5 gramas da droga. Para a cocaína em pó, são de 0,2 a 3,8 gramas. O usuário de crack pode consumir até 16 pedras, ou 5,2 gramas
.
”
(Estudo em cinco estados mostra a diferença na quantidade de drogas para ser classificado como tráfico. O
Globo
. Disponível em:
https://o
globo
.
globo
.com/brasil/estudo-em-cinco-estados-mostra-diferenca-na-quantidade-de-drogas-para-ser-classificado-como-trafico-17229185#:~:text=A%20mesma%20lei%20criminaliza%20o,n%C3%A3o%20leva%20ningu%C3%
A9m%20%C3%A0%20cadeia.&text=Pelo%20estudo%2C%20um%20usu%C3%A1rio%20de,2%20a%203%2C8%20gramas
.Publicada em: 19.08.2015.Acesso em: 06.10.2021).

Diante disso, não remanesce dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, até porque sua negativa de autoria, por ter ficado isolada do contexto probatório produzido nestes autos, não ostenta força suficiente para rechaçar as asserções feitas em juízo pelos agentes públicos acima citados, isso sem contar que não existe qualquer elemento de convicção indicando que estes quisessem, a qualquer custo, incriminar falsamente aquele.

Outrossim, não se pode olvidar que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a
posse, a guarda ou transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado desta maneira:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por conseguinte, não há como se cogitar a absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo, pois, falar em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e tampouco no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado por uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, no qual o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

O
apelante requer
,
também,
a
concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Além do mais, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Diante disso, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou a tese segundo a qual “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021 e publicado no DJE de 29.04.2021).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao
recurso
interposto por
Jorge Pedroso
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023